Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO EM CASO DE MUDANÇA. BOA-FÉ. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. Para ajuizamento da ação de busca e apreensão, é válida a comprovação da mora realizada por notificação extrajudicial, via postal, com aviso de recebimento, enviada ao endereço informado no instrumento contratual, sobretudo quando o devedor não comunica a mudança de endereço ao credor fiduciário, em atitude contrária a boa-fé e lealdade contratual.
3. Recurso provido para cassar a r. sentença.